Tribunal: TCU
Processo: 010.750/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7271/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.750/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre José dos Santos (CPF XXX.414.814-XX); Eliza Pereira Salvador Neta (CPF XXX.125.884-XX); Ismaely Leite Albuquerque (CPF XXX.548.724-XX); Karine de Sousa Sobral (CPF XXX.948.314-XX); Leonardo Lopes de Holanda (CPF XXX.993.984-XX); Leticia Kayane da Silva Arruda (CPF XXX.679.044-XX); Maria do Carmo Silva (CPF XXX.558.524-XX); Paulo Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.888.214-XX); Robson Alexandre de Oliveira (CPF XXX.691.684-XX) e Roniclécio Gomes da Silva (CPF XXX.872.854-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.